Tribunal: TCU
Processo: 029.829/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9572/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.829/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Nascimento Girao (XXX.301.093-XX); Felipe Brandao Martins (XXX.041.707-XX); Lucas Alves de Souza Leal (XXX.199.437-XX); Lucas de Pontes Santos (XXX.241.237-XX); Luiz Carlos da Silva Menezes Filho (XXX.600.637-XX); Luiz Mateus Acioly do Carmo (XXX.941.147-XX); Matheus Jaco de Oliveira (XXX.734.667-XX); Nelson Nery Pereira (XXX.287.847-XX); Vinicius Nascimento Bigo (XXX.639.837-XX); Vinicius da Silva Correia (XXX.453.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.